Tribunal: TJSP
Processo: 2013901-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus" – Alteração do regime fixado – Não conhecimento – Matéria que demanda aprofundada análise das provas, insuscetível de apreciação na estreita via do "habeas corpus" – A ação constitucional de "Habeas Corpus" não constitui meio jurídico adequado para rever decisão abarcada pela coisa julgada – Revisão Criminal que se presta a tanto – Prisão domiciliar com base no artigo 117 da

Ementa:
Habeas Corpus" – Alteração do regime fixado – Não conhecimento – Matéria que demanda aprofundada análise das provas, insuscetível de apreciação na estreita via do "habeas corpus" – A ação constitucional de "Habeas Corpus" não constitui meio jurídico adequado para rever decisão abarcada pela coisa julgada – Revisão Criminal que se presta a tanto – Prisão domiciliar com base no artigo 117 da Lei de Execução Penal, tal postulação deve ser formulada perante o Juízo da Vara das Execuções Criminais, diante da supressão de instância – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem de "habeas corpus" não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2013901-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante MARCO
ALEXANDRE MARINHO MARCONDES e Paciente SILAS RIBEIRO PORTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DA IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013901-06.2020.8.26.0000 -Voto no 14231
2
Voto no 14.231
Habeas Corpus no 2013901-06.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: Marco Alexandre Marinho Marcondes
Paciente: Silas Porto Ribeiro
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a
Mulher Foro Regional I Santana
Ementa
“Habeas Corpus”
Alteração do regime fixado
Não
conhecimento Matéria que demanda aprofundada análise das
provas, insuscetível de apreciação na estreita via do “habeas
corpus” A ação constitucional de "Habeas Corpus" não constitui
meio jurídico adequado para rever decisão abarcada pela coisa
julgada
Revisão Criminal que se presta a tanto
Prisão
domiciliar com base no artigo 117 da Lei de Execução Penal, tal
postulação deve ser formulada perante o Juízo da Vara das
Execuções Criminais, diante da supressão de instância Ausência
de constrangimento ilegal
Ordem de “habeas corpus” não
conhecida.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Marco Alexandre Marinho Marcondes, em favor de
SILAS PORTO RIBEIRO, alegando constrangimento ilegal por parte do MM.
Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Foro
Regional I - Santana.
Alega em síntese que o paciente foi condenado à pena de
04 anos de reclusão, e 04 meses e 05 dias de detenção, em regime inicial
semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 250, § 1o, inciso II, alínea
“a”, no artigo 129, § 9o, e no artigo 147, “caput”, combinado com o artigo 61, inciso
II, alínea “f”, todos do Código Penal, e que por isso foi determinada a expedição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013901-06.2020.8.26.0000 -Voto no 14231
3
mandado de prisão, o qual foi cumprido em 07 de janeiro de 2020.
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal e faz considerações a respeito das condições
pessoais do paciente, que seria primário, com residência fixa e ocupação lícita, além
de possuir dois filhos menores que dependem de seu sustento.
Pretende, portanto, a concessão da liminar para que o
paciente possa cumprir sua pena em regime aberto, e ao final a confirmação da
ordem.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no
sentido de se julgar parcialmente prejudicada a impetração, e na parte remanescente,
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013901-06.2020.8.26.0000 -Voto no 14231
4
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora que o paciente foi condenado à pena de 04 anos de reclusão,
em regime inicial aberto, por infração ao artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do
Código Penal, bem como foi absolvido quanto à acusação de prática dos crimes de
lesão corporal e de ameaça, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal.
A defesa e o representante do Ministério Público
interpuseram recurso de apelação, e por votação unânime foi negado provimento ao
apelo da defesa e foi dado provimento ao recurso da Justiça Pública para condenar o
paciente também pelos crimes previstos no artigo 129, § 9o, e no artigo 147,
“caput”, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal,
em concurso material com a condenação imposta na primeira instância, e para
modificar o regime prisional para o semiaberto.
Consta também que ocorreu o trânsito em julgado para o
representante do Ministério Público em 23 de janeiro de 2019 e para a defesa em 07
de março de 2019, e em consequência, foi determinada a expedição do mandado de
prisão, o qual foi cumprido em 07 de janeiro de 2020, bem como foi expedida a guia
de recolhimento definitiva em 15 de janeiro de 2020.
Portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade sanável por
meio desta ação constitucional.
E a evidente pretensão à reforma da sentença penal
condenatória transitada em julgado, por meio deste “Habeas Corpus”, é medida
processual inadequada.
Como é cediço, o "Habeas Corpus" não constitui
sucedâneo de recursos ou de ações autônomas de impugnação, devendo se restringir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013901-06.2020.8.26.0000 -Voto no 14231
5
às hipóteses especiais de cabimento, como imediato socorro à violação do direito de
locomoção do indivíduo, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder.
"PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
AUSÊNCIA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
INQUIRIÇÃO
DAS
TESTEMUNHAS.
INVERSÃO DA ORDEM. NULIDADE RELATIVA. QUESTÕES NÃO
SUSCITADAS EM MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO PARA O RÉU. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA.
MEDIDA
DESNECESSÁRIA.
DISCRICIONARIEDADE
DO
JULGADOR.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
QUANTIDADE
E
QUALIDADE DA DROGA. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E
TERCEIRA FASES. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. REGIME
PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PREJUDICIALIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. [...]" (STJ HC
363.327/SP Rel. Min. Ribeiro Dantas 5a T j. 22.09.2016 DJe 28.09.2016);
De outra parte, embora o paciente possua dois filhos
menores de 12 anos de idade, ao menos por ora, não compete a esta Corte decidir
sobre a concessão da prisão domiciliar com a aplicação do artigo 117 da Lei de
Execução Penal, eis que tal postulação deve ser submetida, primeiramente, ao Juízo
das Execuções Criminais, com observância do princípio constitucional do Juiz
Natural e para se evitar a supressão de um grau de jurisdição.
De sorte que não há, ao menos na esfera de competência
desta Corte, ilegalidade, abuso ou constrangimento ilegal que sejam manifestos e,
por conseguinte, aptos a ensejar a concessão da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013901-06.2020.8.26.0000 -Voto no 14231
6
ASSIM, PELO MEU VOTO, NÃO CONHEÇO DA
IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator